Tribunal: TJES
Processo: 5012266-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012266-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ARQPLAN GEOSOLOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Petra Engenharia Ltda. contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória, que, em ação monitória ajuizada por Arqplan Geosolos Ltda., rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da autora. A recorrente sustenta (i) ausência de prova da obrigação de pagar, (ii) excesso de cobrança devido à aplicação inadequada de índices de correção e juros, e (iii) desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (ii) determinar se a prova apresentada pela autora é suficiente para embasar o título executivo; e (iii) analisar a adequação da incidência da taxa SELIC e do percentual dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é considerado tempestivo, conforme o art. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o prazo para leitura de intimações eletrônicas. A contagem do prazo se iniciou no primeiro dia útil após o feriado, sendo observados os prazos previstos em lei.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, admite-se a ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstre a obrigação de forma suficiente para ensejar juízo de probabilidade. A nota fiscal e os e-mails apresentados pela autora indicam a prestação dos serviços e a ciência da sócia da ré sobre a cobrança, o que constitui prova idônea para embasar a monitória.

Cabe ao réu, em embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial em favor do autor, trazendo prova suficiente para contrapor a plausibilidade das alegações. No caso, a apelante não apresentou elementos contrários à presunção de crédito da autora, sendo legítima a constituição do título executivo.

Quanto à correção do débito, o STJ firmou entendimento de que a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada para evitar excesso de cobrança (art. 406 do Código Civil). A aplicação de índices distintos configuraria cobrança excessiva, razão pela qual deve incidir unicamente a SELIC.

No tocante aos honorários advocatícios, a demanda não apresenta complexidade elevada, o que justifica a redução do percentual de 20% para 15%, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória pode ser embasada em prova escrita que indique probabilidade do direito, cabendo ao réu desconstituir essa presunção nos embargos monitórios.

A taxa SELIC, que agrega correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada em débitos civis para evitar excesso de cobrança.

Em ações de baixa complexidade, os honorários advocatícios devem observar a razoabilidade, podendo ser fixados em patamar inferior ao limite máximo previsto no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º e 85, § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.8.2024, DJe 23.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A apelada, nas contrarrazões (id. 7632412), arguiu a intempestividade do recurso de apelação, argumentando que fora ele interposto após o prazo estabelecido pelo art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, não viceja a tese de que o recurso foi interposto de forma extemporânea, uma vez que a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5º, §§ 1º, 2º e 3º, assim dispõe sobre o prazo para leitura de intimações expedidas por meio eletrônico,
in litteris
:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Deste modo, expedida a intimação em 28.08.2023, o sistema PJe registrou o decurso do prazo de leitura em 07.09.2023, iniciando-se, em 11.09.2023, por ocasião do feriado do dia 08.09.2023 (sexta-feira), a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação, razão pela qual é tempestivo o recurso interposto em 28.09.2023.

Posto isso,
rejeito
a questão preliminar de intempestividade do recurso de apelação.

É como
voto
.

VOTO

MÉRITO

Quanto ao mérito recursal, conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
Petra Engenharia Ltda
contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, em ação monitória ajuizada pela
Arqplan Geosolos Ltda
, rejeitou os embargos por ela apresentados e constituiu, em favor da apelada, título executivo judicial.

Em suas razões, o recorrente sustenta que
(i)
não há prova da obrigação de pagar quantia líquida, certa e exigível, uma vez que não foram juntados contrato assinado ou autorização para a realização dos serviços que embasaram a emissão da nota fiscal e do boleto apresentados;
(ii)
há excesso na cobrança, uma vez que o valor exigido é elevado em razão da aplicação inadequada de índices de correção monetária e juros, indicando que o valor correto seria R$ 27.925,66; e
(iii)
a fixação dos honorários advocatícios em 20% é desproporcional, dada a simplicidade e baixa complexidade da ação monitória.

Superado o juízo de admissibilidade – pois preenchidos todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos recursais –, passo à análise do mérito do presente apelo.

De início, registro que a apelada
Arqplan Geosolos Ltda
ajuizou ação monitória contra a
Petra Engenharia Ltda
, afirmando ser credora da quantia da apelante em decorrência dos serviços de “sondagem geotécnica” a ela prestados, que se encontram descritos na nota fiscal de id. 7632339.

Na origem, a apelante apresentou embargos à ação monitória, alegando, em questão prejudicial de mérito, que a pretensão da apelada estava prescrita.
No mérito, aduziu a inexistência de prova da contratação do serviço ou da autorização para sua execução, de modo que a nota fiscal emitida não é documento hábil a amparar o ajuizamento da ação monitória.

A controvérsia recursal estabelecida gira, pois, em torno da validade e suficiência das provas juntadas pela Arqplan para embasar o ajuizamento da ação monitória em desfavor da apelante.

De se destacar,
ab initio
, que a simples leitura do art. 700, do Código de Processo Civil enseja a conclusão de que a ação monitória se afigura cabível quando o credor dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência de uma obrigação líquida e exigível.

Aprofundando a questão a respeito da referida prova, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação,
devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016)." (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/3/2023).

No caso, a apelada ajuizou
ação monitória
visando receber o crédito correspondente à nota fiscal emitida (id. 7632339) em decorrência da prestação de serviços de “sondagem geotécnica” prestados em favor da apelante, de modo que, em que pese o argumento de que não há
prova da contratação do serviço ou autorização para a sua execução
, o cotejo dos documentos que acompanham a exordial indicam sim a efetiva prestação do serviços em prol da Petra Engenharia.

E assim porque o documento anexado ao e-mail datado de 16.02.2018 (id. 7632342) permite inferir a efetiva entrega dos laudos correspondentes ao serviço contratado, além de terem sido encaminhadas à Sra. Cleide Rose Freire Fialho (cleide@petraengenharia.com.br), sócia da apelante (id ́s 7632360 e 7632361), as correspondências eletrônicas relativas às negociações quanto ao pagamento dos serviços, sem que tenha ocorrido qualquer oposição à existência da obrigação.

Deste modo, conquanto a apelante argumente a ausência da contratação ou de autorização para a execução do serviço, o conjunto probatório faz derruir tal tese, na medida em que se encontram comprovadas a execução do serviço ensejador da emissão da nota fiscal, bem como a ciência de sua sócia acerca das cobranças realizadas, sem que tenha sido, como dito, articulada qualquer objeção à pretensão da apelada em receber seu crédito.

Nesse contexto, considerando a presunção da existência do crédito que milita em favor da apelada em decorrência da apresentação
(i)
da nota fiscal relativa à prestação de serviços e;
(ii)
dos e-mails correspondentes à negociação quanto ao respectivo pagamento, dos quais estava ciente a sócia da apelante, cabia a ela - apelante -, “
por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico
” (REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023),
o que não ocorreu, uma vez que a apelante, inclusive, instada, dispensou a produção de provas, a teor do que se extrai dos id ́s 7632379 e 7632405.

Nesse cenário, não merece guarida a tese construída no sentido de que não houve autorização para a execução do serviço, uma vez que, conforme exposto, ausente qualquer manifestação em sentido contrário por parte da sua sócia em relação às cobranças realizadas, além de não ter sido demonstrado nos embargos fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão inicial, razão pela qual não merece reparo o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
acerca da efetiva prestação do serviço e da consequente obrigação de pagar imposta à apelante.

Nesse sentido
, mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.
3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial.
4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos.
5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si".
6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias.
7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade.
8. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Ultrapassada a questão relativa à
prova da contratação do serviço ou autorização para a sua execução e avançando à análise da tese do excesso de cobrança
, registro que o cálculo apresentado ao final da petição inicial denota que a apelada fez incidir sobre o débito os índices de correção monetária vigentes no período do inadimplemento, bem como juros de mora de 1% a.m., ambos a partir do vencimento do boleto emitido, ao passo que a sentença, por sua vez, fixou a incidência de correção monetária a partir do vencimento da obrigação e juros de mora a partir da citação.

Quanto à questão, a insurgência recursal se consubstancia no fato de que deveria ser aplicada a taxa SELIC ao débito, o que implicaria na sua redução, à época da apresentação dos embargos, à quantia de R$ 27.812,34 (vinte e sete mil, oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos).

Com efeito, razão assiste à apelante no que diz respeito à incidência da taxa SELIC sobre o débito, cuja composição, por si, já engloba a correção monetária e juros de mora, havendo, portanto, excesso no cálculo apresentado pela apelada junto à inicial da ação monitória, conforme entendimento manifestado não apenas nesta Corte de Justiça, mas também no Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
.
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.
3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DE MODO SIMPLES – AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – PROVEITO ECONÔMICO COMO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A sentença proferida na ação monitória não especificou os critérios de atualização monetária e de juros moratórios, o que permite que a matéria seja examinada no presente cumprimento de sentença sem afetar a coisa julgada.
2. É aplicável a taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, aos títulos judiciais formados em sede de ação monitória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte
.
3. Não há erro material nos cálculos apresentados pela executada/apelada, que aplicou a taxa Selic de modo simples, sendo vedada a incidência composta como almeja a apelante/exequente.
4. Nos casos de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios são devidos ao causídico do executado com base no proveito econômico obtido com o decote do excesso da execução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte apenas quanto à base de cálculo da verba honorária.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5013029-92.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 29.09.2023)

Por isso, depreende-se merecer reforma a sentença que constituiu título executivo judicial em favor da apelada no valor de R$ 42.590,16 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos), uma vez que o cálculo por meio do qual se alcançou o valor foi realizado com a incidência de correção monetária (INPC) e juros de mora (1%) sobre o valor do débito original, relegando-se a incidência única, como fator de correção monetária e juros de mora, da taxa SELIC.

Registro, ainda em relação à questão, que, “
é firme o entendimento nesta Corte Superior de que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, de modo que a alteração de seu termo inicial não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus
” (AgInt no AREsp n. 2.561.653/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024), razão pela qual, ao contrário do que fora fixado na sentença recorrida,
deve incidir a taxa SELIC, como índice aglutinador da correção monetária e dos juros de mora, a partir do vencimento da obrigação
.

Por fim, no tange à insurgência recursal a respeito da fixação dos honorários advocatícios em seu patamar máximo, entendo que melhor assiste à apelante, na medida em que a demanda versa sobre questão relativamente simples, vislumbrando-se, nos autos, a inexistência de teses complexas.

Destaco, por reputar absolutamente necessário, que em nenhum momento se põe em xeque o zeloso trabalho desenvolvido pelo advogado que defende os interesses da apelada, registrando-se tão soment, que a demanda não ostenta características e teses complexas, razão pela qual, na minha compreensão, sua fixação no percentual de 15% se coaduna, de melhor forma, aos requisitos estabelecidos nos incisos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
conheço
o recurso de apelação interposto pela
Petra Engenharia Ltda
e
dou-lhe parcial provimento
, para
(i)
determinar a incidência, sobre o débito, da taxa SELIC, a partir do seu vencimento, como fator aglutinador da correção monetária e dos juros de mora;
(ii)
reduzir os honorários advocatícios fixados para o percentual de 15% (quinze por cento), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Considerando que, com o julgamento da apelação, ambas as partes sucumbiram em suas pretensões,
(i)
condeno a apelante ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o proveito econômico obtido pela apelada, bem como;
(ii)
condeno a apelada ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre a diferença entre o valor pretendido na inicial e aquele alcançado por meio da incidência da taxa SELIC sobre o débito, assegurando, a esta, a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)